Tribunal: TJSP
Processo: 1024283-09.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração – Efeito modificativo – Inexistência dos vícios enumerados no art. 1022 do CPC no Acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria pacificada pelo julgamento proferido – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024283-09.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA
CONSTRUÇÃO LTDA, são embargados ROBERTO OLIVEIRA SOUZA
(INVENTARIANTE) e JORGE OLIVEIRA SOUZA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024283-09.2019.8.26.0001/50000 -Voto no
2
VOTO No: 51781
EDEC.No: 1024283-09.2019.8.26.0001/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTES. : SAINT-GOBAIN BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA
CONSTRUÇÃO LTDA.
EBDOS. : ESPÓLIO DE JORGE OLIVEIRA SOUZA
Embargos
de
declaração
Efeito modificativo

Inexistência dos vícios enumerados no art. 1022 do CPC no
Acórdão embargado Pretensão à rediscussão de matéria
pacificada
pelo
julgamento
proferido

Embargos
rejeitados.
SAINT-GOBAIN BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E
PARA CONSTRUÇÃO LTDA. opõe embargos de declaração ao v.
acórdão de fls. 346/351, que, por votação unânime, NEGOU
provimento ao recurso do Autor, ora Embargado, mantendo a
r. sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, declarando inexigíveis os
débitos existentes em nome do Autor, representados pelos
títulos indicados na inicial.
Em apertada síntese, sustenta que o v.
acórdão padece de obscuridade no que tange à majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência. Pede que o
vício seja sanado.
É o relatório.
Os embargos são inconsistentes.
Importante consignar que os embargos de
declaração não são a via adequada para impor ao órgão
Julgador a perspectiva que, segundo o Embargante, seria a
correta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024283-09.2019.8.26.0001/50000 -Voto no
3
Nesse contexto, no caso em análise, não há
razão para se declarar o v. acórdão, eis que analisada a
lide dentro dos limites da controvérsia trazida a Juízo,
conforme se observa de sua leitura atenta.
A
pretensão
do
Embargante
não
é de
declaração e sim de novo julgamento da matéria.
Entretanto, os embargos de declaração,
como dito, não se prestam a essa finalidade, sendo
expressas e taxativas na lei as hipóteses de seu
cabimento, isto é, em havendo contradição, obscuridade ou
omissão no texto do acórdão hostilizado, o que não se
verifica, absolutamente, na hipótese.
Como ensina Theotonio Negrão:
“Os embargos de declaração não são palco
para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se admite embargos
de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437,380, rel. Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU
23.5.05, p. 119). (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em vigor, 40a ed., pág. 719, nota 6 ao art.
535).
Consigne-se que a matéria invocada no
presente recurso encontra-se debatida e analisada pela
Turma Julgadora, que enfrentou o tema abordado no
recurso.
Aliás, oportuno consignar que a decisão
obscura é a que não se mostra inteligível no todo ou em
parte.
Desta
feita,
tem-se
que
inexiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024283-09.2019.8.26.0001/50000 -Voto no
4
obscuridade no Julgado ora recorrido.
Está
Turma
Julgadora,
como
dito,
expressamente, manifestou os motivos pelos quais majorou
os honorários advocatícios para o Recorrente, aqui
Embargado. E está majoração decorre expressamente do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que assim
dispõe:
“§11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar
os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para
a fase de conhecimento”.
Assim, resta evidente que se apenas o
Autor/Embargado interpôs recurso de apelação, apenas a
ele que são majorados os honorários advocatícios de
sucumbência, como restou fixado.
Nesse passo, o fato de a parte não
concordar com o resultado da demanda não significa que,
certa ou errada, ela padeça do vício alegado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator